Tribunal: CARF
Processo: 13819.903825/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.903825/2012-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.541 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
BRASMETAL WAELZHOLZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP. SALDO CREDOR DE IRPJ. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
Na espécie, a contribuinte não logrou comprovar a composição do alegado
saldo credor de IRPJ e, desta forma, deve-se negar provimento ao recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.903825/2012-57
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.541 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903825/2012-57

Relatório
Trata o presente processo do Pedido de Ressarcimento / Restituição – PER no
08066.91756.130411.1.3.02-8687, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito perante a
União decorrente de saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ relativo ao
ano-calendário 2010 no valor original de R$ 496.667,25.
O crédito formalizado no PER foi integralmente utilizado na respectiva
Declaração de Compensação – DCOMP para compensar débito de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS de responsabilidade da contribuinte.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Bernardo do Campo emitiu o
Despacho Decisório no 029246447. Neste, a autoridade administrativa indeferiu o crédito
pleiteado e não homologou a compensação declarada. A razão apontada pela fiscalização para o
indeferimento foi a insuficiência de crédito a partir da composição do saldo negativo informado
no PER/DCOMP. Destaco trecho do Despacho Decisório:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 496.667,25 Valor na DIPJ: R$ 630.491,97
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 11.937.034,93
IRPJ devido: R$ 11.306.542,96
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Em síntese, a fiscalização constatou que, no PER/DCOMP, a contribuinte apontou
na demonstração da composição do saldo negativo apenas um pagamento no valor de R$
666.605,35 e que somente uma parte deste valor (R$ 496.667,25) foi utilizada para compor o
saldo negativo. Como o IRPJ a pagar apurado na DIPJ era de R$ 11.306.542,96, as parcelas
demonstradas no PER/DCOMP eram insuficientes para gerar um saldo credor. Desse modo, a
autoridade fiscal concluiu pela inexistência de saldo negativo.
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou que teria havido um
erro de fato e juntou diversos DARF e PER/DCOMP relativos ao pagamento de estimativas
mensais de IRPJ que comporiam o saldo negativo alegado, conforme a seguinte tabela:
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.541 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903825/2012-57

Em primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo – DRJ/SPO julgou a manifestação de inconformidade improcedente. O Acórdão no
16-59.123 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do
sujeito passivo, cabendo a ele fazer prova de que é titular desse direito. Não reconhecido
o direito creditório pleiteado (saldo negativo do IRPJ, do ano-calendário de 2010).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A razão de decidir foi que a contribuinte, ao apresentar a composição do saldo
negativo na manifestação de inconformidade, havia logrado demonstrar um total de R$
10.903.642,17. Este valor, no entanto, seria insuficiente para quitar o IRPJ devido e, portanto,
não haveria comprovação do alegado saldo negativo de IRPJ.
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Neste, a contribuinte
alegou que a composição do saldo negativo estava devidamente demonstrada na DIPJ/2011 (ano-
calendário 2010). Asseverou, também que iria levantar cópias dos DARFs referentes aos IRs
pagos e IRs Fonte e demais comprovantes necessários, anexando-os oportunamente ao presente
Recurso, finalizando seu embasamento.
Juntou à peça recursal uma nova demonstração da composição do saldo negativo
de IRPJ:
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.541 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903825/2012-57

Ao final, pediu o acolhimento do recuso e a homologação da compensação
declarada.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto no relatório acima, a questão controversa no presente feito é
matéria essencialmente fática, de cunho probatório. Trata-se da comprovação da composição do
saldo negativo apurado no ajuste anual do ano-calendário 2010.
Salta aos olhos que a contribuinte efetivamente cometeu um erro de fato no
preenchimento do PER ao informar um único pagamento de estimativa mensal de IRPJ na
demonstração da composição do alegado saldo credor. A contribuinte, no PER, ao demonstrar a
composição do saldo negativo, informou apenas o pagamento relativo ao mês 11/2010 no valor
de R$ 666.605,35 e utilizou para compor o saldo negativo apenas parte desse DARF (R$
496.605,35).
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.541 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903825/2012-57

A própria autoridade julgadora de primeira instância constatou que os elementos
de prova juntados aos autos corroboravam que a soma de pagamentos e compensações de
estimativas somavam R$ 10.903.642,17, de acordo com o demonstrativo e os elementos de prova
juntados à manifestação de inconformidade.
Entretanto, o montante comprovado em primeira instância era insuficiente para a
quitação do IRPJ devido apurado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais – DIPJ
(Ficha 12A), que totalizou R$ 11.306.542,96, conforme a seguinte demonstração:
DIPJ - Ficha 12A Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real
IRPJ (alíquota 15%)
R$7.004.853,71
Adicional
R$4.645.902,47
- Op Caráter Cultural e Artístico
R$235.900,00
- Prog de Alimentação do Trabalhador
R$48.248,35
- Fundos da Criança e Adolescente
R$60.064,87
IRPJ devido
R$11.306.542,96
No recurso voluntário, a contribuinte apresentou uma nova demonstração da
composição do saldo negativo. Reproduzo a tabela:

Em relação à primeira, que foi apresentada em primeira instância, a nova
demonstração trouxe os valores de IRRF e uma parte da estimativa de agosto/2010 que teria sido
quitada por meio de compensação (PER/DCOMP no 29260.58455.300910.1.3.01.5581).
No entanto, o PER/DCOMP relativo à parcela de R$ 807.511,48 da estimativa
mensal de agosto/2010 não foi juntado aos autos. A contribuinte chegou a informar na peça
recursal que iria juntar novos elementos de prova mas não logrou fazê-lo.
Assim, considerando a não comprovação da parcela de R$ 807.511,48, tenho que
a contribuinte não demonstrou haver apurado saldo credor de IRPJ no ano-calendário 2010.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.541 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903825/2012-57

Desta forma, o crédito pleiteado carece de liquidez e certeza exigidos nos termos do artigo 170
do Código Tributário Nacional.
Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital